Tribunal: STF
Processo: RE 1415768
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO QUE DESMEMBROU O FEITO REMETENDO O JULGAMENTO DE PARTE DOS AUTORES PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA NO SENTIDO DE COMPOR À LIDE. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVA À PARTE DOS AUTORES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE NORMA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR OS AUTORES NÃO NOMEADOS PELA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NO RE Nº 827.966/PR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “Na situação em exame, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que declinou a competência à Justiça Federal no que se refere aos autores Terezinha de Jesus Lins e Maria de Lourdes Menezes, dando continuidade ao feito em relação a Sra Adriene Chacon Galvão, alegando a necessidade da remessa integral à Justiça Federal. 



    Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o provimento do recurso. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que somente devem ser remetidos para a Justiça Federal os casos em que a CEF demonstra interesse em ingressar no feito, nos termos da Súmula nº 150/STJ 



    (...)



    Como se vê, o STJ entende que a aplicação da Súmula nº 150/STJ não se detém em conceder ou não o pleito de ingresso da empresa pública federal no feito, mas tão somente em determinar quem deve analisar a referida pretensão.



    No entanto, tal entendimento não pode ser estendido para os autores cujos contratos não pertençam ao ramo 66, devendo ser aplicado APENAS aos autores cuja empresa pública tenha manifestado expressamente o seu interesse em atuar na demanda.



    Assim, considerando que a Caixa Econômica Federal restringiu o seu interesse às partes que nomeou, o que levou o Magistrado singular a desmembrar o feito para remessa à Justiça Federal, não há como ordenar a remessa da integralidade dos autos àquele Juízo, uma vez que, como já ficou ressaltado, a competência é da Justiça Estadual.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 9).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária.



    3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 956.649-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.158.580-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    "Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF RECURSO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório." (RE 612.386-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator